Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em embargos à execução fundados em duplicatas não aceitas, mas protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à inexistência de título executivo extrajudicial, à inaplicabilidade das notas fiscais como título executivo e à nulidade da execução, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou a questão central, reconhecendo a validade das duplicatas protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68 e art. 784, I, do CPC.
4. A pretensão deduzida revela inconformismo com a decisão colegiada, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 489, § 1o, IV; art. 783; art. 784, I; art. 803, I; art. 373, II. L. 5.474/1968, art. 2o, § 1o; art. 7o; art. 8o; art. 15, II.